Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-53.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE MERA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. NÃO INTIMAÇÃO DA RECORRENTE. PREJUÍZO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. A ausência de intimação sobre planilha juntada aos autos do cumprimento de sentença, que constitui mera atualização dos cálculos, com base nos mesmos índices e parâmetros já utilizados em planilhas anteriores – sobre as quais foi oportunizado à executada se manifestar –, não é suficiente, por si só, para acarretar a nulidade do processo, se não houve prejuízo à parte que alega a nulidade.
2. Apelo não provido.